Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707854-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RAYNNE LUCENA ANDRADE AGRAVADO: Y. S. G. D. L. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para matriculá-la em creche da rede pública de ensino ou conveniada. 2. Observo, contudo, que mediante consulta ao PJe (0701731-66.2020.8.07.0018 – ID 6374381) o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Restou prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 07 de julho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR